Tribunal: STF
Processo: ARE 1425666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA.



    1. A irresignação com a fixação de honorários periciais e respectivo adiantamento pode ser conhecida, por meio de agravo de instrumento, quando a decisão impugnada for proferida em ação que se insere no microssistema detutela coletiva, nos termos do artigo 19, § 1º, da Lei n.º 4.717/1965.



    2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Ministério Público proceder ao adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 165, 166 e 167 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a irresignação com a fixação de honorários periciais e respectivo adiantamento pode ser conhecida,por meio de agravo de instrumento, quando a decisão impugnada for proferida em ação que se insere no microssistema de tutela coletiva, nos termos do artigo 19, § 1º, da Lei n.º 4.717/1965:



    (...)



    Em contrapartida, carece de amparo legal a transferência do ônus da antecipação dos honorários periciais ao réu, quando não é ele quem requereu a prova técnica, por entendê-la desnecessária. Se o acervo probatório(documental) já existente nos autos não for, de fato, suficiente para comprovar suas alegações, ele arcará com as consequências de tal deficiência probatória no momento oportuno.



    (...)



    À vista de tais fundamentos, é razoável supor que, se a produção de prova pericial é pleiteada pelo autor, o pagamento dos honorários do profissional deve ser postergado, e, na hipótese de dispensa da prova, incidiras regras da distribuição dos ônus probatórios (artigo 373 do CPC).



    Esse, contudo, não foi posicionamento sufragado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, em controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos (tema n.º 510):



    (...)



    Embora tal orientação tenha sido firmada sob a égide do anterior Código de Processo Civil, não há notícia de que tenha sido modificada posteriormente, porquanto fundada em interpretação específica do artigo 18 daLei n.º 7.347/1985, que se mantém incólume:



    (...) Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir aoréu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado oParquet arque com tais despesas. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente